Tribunal: TJSP
Processo: 1001862-38.2018.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000650952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001862-38.2018.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que são apelantes
CARLOS ALBERTO DE FARIAS ALVES (JUSTIÇA GRATUITA) e
LUCILVANA PEREIRA DOS SANTOS, são apelados ESMALTEC S/A
e VIA VAREJO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001862-38.2018.8.26.0299 -Voto no 32774
2
Apelação Cível no 1001862-38.2018.8.26.0299
Apelantes/Autores:
CARLOS ALBERTO DE FARIAS e
LUCILVANA PEREIRA DOS SANTOS
Apeladas/Rés:
ESMALTEC S/A e VIA VAREJO S/A
MM. Juiz de Direito: André Luiz Tomasi de Queiróz
Comarca de Jandira - 1a Vara Judicial
Voto no 32774
APELAÇÃO. DANOS MORAIS. Inexistência. Dissabores
narrados e advindos da conduta das Rés que não se mostram
hábeis a fundamentar a existência de danos morais na espécie.
Decisão
mantida.
RECURSO
DOS
AUTORES
NÃO
PROVIDO.
Trata-se de “ação declaratória de rescisão
contratual c/c indenização por danos morais” ajuizada por CARLOS ALBERTO
DE FARIAS e LUCILVANA PEREIRA DOS SANTOS contra TECNOSERV
COMÉRCIO, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME, ESMALTEC S/A e VIA VAREJO
S/A, julgada extinta pela r. sentença (e-fls. 403/410), sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação À Corré Tecnoserv, condenando
os Autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, observada
a gratuidade concedida; e julgada parcialmente procedente em relação às
Corrés Via Varejo e Esmaltec para declarar a rescisão do contrato celebrado e
condenar as Rés ao reembolso do valor equivalente a R$ 874,00, devidamente
atualizado. Em razão da sucumbência recíproca, condenou cada parte ao
pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001862-38.2018.8.26.0299 -Voto no 32774
3
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa para cada qual,
observada a gratuidade concedida aos Autores.
Inconformados, os Autores interpuseram o
presente recurso de apelação (e-fls. 412/423), desafiando contrarrazões das
Rés (e-fls. 431/447 e 454/460).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em
relação à Corré Tecnoserv, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e julgou
parcialmente procedente o pedido formulado pelos Autores em relação às
Corrés Esmaltec e Via Varejo, reconhecendo a inexistência de danos morais na
espécie.
Na hipótese dos autos, alegaram os
Autores, após terem adquirido produto (fogão) junto a Corré Via Varejo e
fabricado pela Corré Esmaltec, que o mesmo apresentou vícios. Sustentaram
que tendo contatado as Rés por diversas vezes, mesmo após mais de 30 dias, o
problema não foi resolvido, tendo sido impossibilitados da utilização regular do
produto. Requereram a condenação das Rés ao reembolso do valor
desembolsado, pedido este acolhido, bem como a indenização por danos
morais.
Pretendem os Autores em sede recursal o
reconhecimento quanto aos danos morais. Sustentaram, em síntese, que os
prejuízos sofridos fogem da esfera de um mero aborrecimento.
Pois bem. O dano moral é aquele que lesa
o patrimônio anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em sua
honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade psíquica,
eis que vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso produz no âmbito íntimo
do ser.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001862-38.2018.8.26.0299 -Voto no 32774
4
Contudo, não se pode confiar a todas as
dores e dissabores experimentados pelos indivíduos o caráter de dano moral
para fins de indenização civil, sob pena de serem frustrados e até mesmo
banalizados os próprios lastros constitucionais e legais que guiam o instituto da
indenização, com toda a seriedade e importância que lhe são inerentes.
Ocorre que os dissabores narrados e
advindos da conduta das Rés, não se mostram hábeis a fundamentar a
existência de danos morais na espécie, porquanto se consubstanciam em meros
infortúnios e contratempos.
Importante deixar consignado que não se
nega a ocorrência de conduta negligente das Rés quanto à fiscalização e
regularidade dos serviços prestados. Tais fatos, não obstante demonstrarem a
conduta culposa das Rés, não tem o condão, ao menos no presente caso, de
configurar danos que extrapolem a normalidade psíquica dos Autores, não
podendo o vício apresentado e a demora em reparar o produto serem relevadas
para fins de indenização por danos morais, sob pena de banalização do próprio
instituto da indenização, sendo suficientes a rescisão contratual e a condenação
ao reembolso.
O
recurso,
portanto,
não
comporta
provimento, devendo a r. sentença “a quo” ser mantida. E, considerando o
disposto no §11o do art. 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser majorados para o percentual de 12% sobre o valor da
causa, em razão do trabalho adicional em grau recursal.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos Autores, majorados os
honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono das Rés para o
importe de 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC/2015. No mais, fica mantida a r. decisão hostilizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001862-38.2018.8.26.0299 -Voto no 32774
5
Berenice Marcondes Cesar

Relatora